Tribunal: TJDFT
Processo: 0708646-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708646-88.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO RODRIGO GONCALVES FERREIRA AGRAVADO: ALDAIRES MARIA DA SILVA CHAVES DESPACHO À agravada-credora para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 24 de abril de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora